Tribunal: TJMT
Processo: 1034528-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034528-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (CONSEMA) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, denegou a segurança no Mandado de Segurança no 1034528-26.2024.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Presidente do CONSEMA. A decisão embargada reconheceu a ausência de trânsito em julgado no Mandado de Segurança anterior (no 1005847-06.2021.8.11.0015) e a insuficiência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de contradição ou obscuridade ao:

(i) afastar os efeitos da liminar e da sentença proferidas no mandado de segurança anterior, sob fundamento de ausência de remessa necessária;

(ii) não esclarecer adequadamente os efeitos jurídicos da inexistência de remessa necessária; e

(iii) aplicar indevidamente a Súmula 268 do STF a hipótese de impugnação de ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão de fundamentos.

4. O acórdão embargado é claro ao reconhecer que a sentença concessiva da segurança no mandado anterior não transitou em julgado, por depender de remessa necessária ainda não efetivada, conforme o art. 14, §1o, da L. 12.016/2009.

5. A decisão embargada não negou a existência ou validade formal da liminar anterior, mas apontou ausência de prova documental suficiente para aferir descumprimento da ordem judicial, especialmente diante da não juntada da íntegra do processo administrativo.

6. O voto condutor explicou que a ausência de remessa necessária impede o reconhecimento de eficácia plena da sentença, não havendo contradição ou obscuridade nesse ponto.

7. A eventual menção à Súmula 268 do STF não integrou a razão de decidir do voto vencedor, tratando-se de argumento acessório e, portanto, irrelevante para o deslinde dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de remessa necessária inviabiliza o reconhecimento de trânsito em julgado e eficácia plena da sentença concessiva de segurança. 2. A prova pré-constituída do direito líquido e certo deve incluir a íntegra do processo administrativo que fundamenta o ato impugnado. 3. A menção acessória à Súmula 268 do STF, não integrante da ratio decidendi, não configura contradição relevante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Júlio Cesar Buzignani
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por maioria,
denegou a segurança
no bojo do
Mandado de Segurança n.o 1034528-26.2024.8.11.0000
, impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.

O acórdão embargado adotou o voto vencedor da Desembargadora Maria Erotides Kneip, que fundamentou a denegação da ordem, entre outros aspectos, na
ausência de trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança n.o 1005847-06.2021.8.11.0015
, tendo em vista a
inexistência de remessa necessária
, bem como na
inexistência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo impugnado
, diante da não juntada da íntegra do Processo Administrativo Ambiental n.o 484186/2018.

Nos aclaratórios, o embargante aponta
contradição e obscuridade
no acórdão embargado, sustentando que a decisão judicial anterior (especialmente a liminar) teria plena eficácia, independentemente do reexame necessário; que o voto vencedor não teria esclarecido adequadamente o alcance da remessa necessária e de sua ausência e, ainda; que teria havido erro material na aplicação da Súmula 268 do STF, porquanto o mandado de segurança atual não se voltaria contra decisão judicial, mas contra ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Júlio Cesar Buzignani
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por maioria,
denegou a segurança
pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1034528-26.2024.8.11.0000
, nos termos do voto condutor da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

A parte embargante sustenta a existência de
contradição e obscuridade
, ao argumento de que:

i) o acórdão teria incorrido em
contradição interna
ao afirmar a ausência de eficácia da liminar e da sentença proferidas nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005847-06.2021.8.11.0015, sob o fundamento de que não houve remessa necessária, olvidando-se de que decisões liminares não estão sujeitas a tal reexame;

ii) o julgado padeceria de
obscuridade quanto ao alcance jurídico da ausência da remessa necessária
, especialmente no que tange aos efeitos das decisões judiciais proferidas naquele processo;

iii) teria havido também contradição quanto à aplicação da Súmula 268 do STF, porquanto o presente writ se volta contra ato administrativo, e não contra decisão judicial.

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar
obscuridade
, eliminar
contradição
ou corrigir
erro material
eventualmente existentes no acórdão embargado,
não se prestando à rediscussão do mérito
da causa ou à reanálise dos fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado é claro ao afirmar que a sentença concessiva da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005847-06.2021.8.11.0015,
não transitou em julgado
, por estar submetida à
remessa necessária
, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009. E mais: embora tal remessa tenha sido expressamente determinada pelo juízo de origem,
não havia sido efetivada
.

A existência dessa pendência processual
inibe o reconhecimento de qualquer descumprimento judicial com força definitiva
, o que por si só já afasta a pretensão mandamental deduzida nos presentes autos.

No que diz respeito à eficácia da decisão liminar anteriormente concedida, convém destacar que o acórdão embargado
não nega a sua existência ou eficácia jurídica formal
, mas apenas reconhece que,
diante da ausência de prova pré-constituída, notadamente a não juntada da íntegra do Processo Administrativo no 484186/2018, torna-se inviável aferir, com segurança, eventual descumprimento da referida decisão judicial.

Assim, não há
contradição
entre o reconhecimento da liminar e a conclusão do acórdão embargado:
o ponto central é que não houve comprovação suficiente de que os atos administrativos impugnados tenham violado a ordem judicial previamente proferida.
Ausente prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, correta foi a denegação da ordem.

Quanto à alegação de obscuridade acerca dos efeitos da ausência de remessa necessária, o voto condutor foi igualmente explícito:
a sentença que concede segurança está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, e sua eficácia plena depende da confirmação pelo Tribunal.
Essa condição suspensiva, imposta por lei, é suficiente para afastar a configuração de eventual coisa julgada ou obrigação incontestável de cumprimento irrestrito.

Por fim, no que se refere à crítica à aplicação da Súmula 268 do STF, importa frisar que tal fundamento
não integrou a
ratio decidendi
do voto vencedor
. Ainda que tenha sido eventualmente mencionada no curso dos debates,
não foi utilizada como razão determinante para a denegação da segurança, mas, sim, como reforço argumentativo.

Trata-se, portanto, de alegação irrelevante para os fins destes aclaratórios.

Em verdade, os embargos evidenciam apenas o
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que
não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026